Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-12.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008046-12.2022.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move contra Eurípedes Borges Vieira, declinou da competência para o Juízo Cível de Feitos Gerais da Comarca de Aruanã/GO.
Inconformado, o agravante alega, em suma, que não laborou com acerto o douto magistrado, pois, a incompetência deveria ter sido suscitada pelo agravado em preliminar de embargos à execução, sendo inadequada a arguição por meio de exceção de pré-executividade. Assevera a inaplicabilidade do CDC no caso em comento, tendo em vista que o título executado foi emitido com o intuito de fomentar a atividade econômica desenvolvida pelo agravado, cujo objeto está ligado à pecuária.
Segue sustentando que diante da inaplicabilidade do CDC, é perfeitamente válida a cláusula de eleição de foro prevista na cédula de credito bancário objeto da presente demanda. Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, contudo, ao julgar o REsp n. 1.696.396/MT, em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
Dessa forma, tratando-se de declínio de competência, com prejuízo em face da remessa do feito para outro juízo, consoante visto na espécie, entendo de bom alvitre receber o recurso.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Isso porque, os fundamentos expostos pelo agravante são relevantes. Outrossim, ações e recursos se processam, podendo advir prejuízo irreparável, mormente com a concretização da decisão, remetendo o processo ao Juízo Cível de Feitos Gerais da Comarca de Aruanã/GO.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a decisão atacada até o julgamento do agravo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 03 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator